Tribunal: TJES
Processo: 0010047-03.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010047-03.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOILSON CAIO SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010047-03.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOILSON CAIO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara Criminal
de
Cariacica
, que
absolveu o réu
JOILSON CAIO SOUZA DE OLIVEIRA
, em relação ao
crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

N
arra a denúncia,
em síntese,
que
no dia
21
de
outubro
de 20
20
, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira Milen
a

Risyele

dos Santos Coutinho
,
o que lhe causou lesões.

Em suas razões de recurso, o representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de condenar o apelado como incurso nas iras do artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Pois bem.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima declarou ter sofrido violência física por parte do acusado. Entretanto, em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio, nos termos do Enunciado n° 50 do FONAVID.

Do mesmo modo, em seu interrogatório em juízo, manteve-se em silêncio o apelado.

O Policia
l
Militar
Walyson Pedro da Silva,
afirma não se recordar dos fatos, enquanto o agente público

Romeu Lopes Leppaus confirma a ocorrência, nos termos do
boletim unificado nº
43449884.

Dessa forma,
a prova – no sentido da autoria
do crime
– está fundada exclusivamente em elementos da esfera policial, visto que as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de assegurar a prática criminosa.

N
ão há
nos autos, prova em juízo que impute ao recorr
ido
a conduta criminosa narrada nos autos,
ante
o silêncio da

vítima
e do réu
.

C
omo bem destacou o magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
(...)
Há o encargo de propor os meios, mas também o de carrear elementos idôneos à demonstração da responsabilidade criminal. O dever estará cumprido quando a acusação conseguir superar, racionalmente, qualquer espécie de dúvida acerca da inocência do réu. Por isso, a ratio mais profunda da presunção de inocência se expressa no princípio universal e humanitário do “in dubio pro reo". Desta feita, diante da precariedade dos elementos de cognição encartados aos autos, entendo que merece o denunciado Joilson Caio Souza de Oliveira ser absolvido, porquanto eventual condenação pelo crime que lhe fora imputado na denúncia beiraria a ilegalidade e a arbitrariedad
e

(...)”
.

Como
se sabe
, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos
muitas vezes mais difíceis de serem analisados
nesta esfera recursal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.958.274/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Diante do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença monocrática.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010047-03.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOILSON CAIO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL
NO

ÂMBITO FAMILIAR.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO NÃO ACOLHI
DO.

AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA QUE NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES QUE DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).

2.

Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto
tanto
a vítima
quanto o réu mantiveram-se em silêncio
em juízo
e
os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos,
apenas confirmando as declarações constantes do boletim unificado
.

3
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.